Tribunal: TJDFT
Processo: 0119760-32.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0119760-32.2004.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: RECOPEÇAS INDUSTRIAL LTDA, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos do art. 76, § 2o, do CPC, determino o desentranhamento das contrarrazões. Após, mantenham-se os autos sobrestados conforme determinado na decisão Id. 9093999. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora